Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748484-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: W BRASIL SERVICOS EIRELI Despacho 1. Agravo interno interposto por Norte Energia S/A (ID no 22074146, págs. 1-5) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 21453180, págs. 1- 3) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, W Brasil Serviços EIREL para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Anoto que esta Turma julgou ontem, 09/12/2020, na 18a Sessão telepresencial, a apelação envolvendo este processo e reconheceu a validade do título executivo. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO